Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-26.2024.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática das infrações previstas no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (vias de fato) e no art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), ambas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando ausência de elementos que corroborem a palavra da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a definir se a palavra da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de vias de fato e ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.
4. Os relatos dos agentes públicos confirmam a versão da ofendida quanto à prática das agressões e ameaças, inclusive com o uso de faca, gerando fundado temor, o que caracteriza o crime de ameaça, de natureza formal.
5. A contravenção penal de vias de fato não exige produção de laudo pericial, podendo sua comprovação ocorrer por outros meios probatórios idôneos, como testemunhos e declarações da vítima.
6. A dosimetria das penas observou os critérios legais, sendo corretamente aplicada a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, e mantido o regime inicial aberto.
7. Nos termos da Súmula no 588 do STJ, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de violência doméstica contra a mulher, ainda que em crime de menor potencial ofensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima possui especial valor probatório em casos de violência doméstica, quando apresentada de forma coerente e corroborada por outros elementos constantes nos autos.
2. A contravenção penal de vias de fato, por sua natureza, prescinde de vestígios físicos, sendo válida a prova testemunhal para a condenação.
3. A ameaça configura-se como crime formal, consumando-se com a ciência da vítima acerca do mal injusto e grave, independentemente da real intenção do agente.
4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico.